Tribunal: TJPA
Processo: 0807960-52.2021.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807960-52.2021.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE.
DECISÃO MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Em exordial, cuida-se de ação civil pública com pedido liminar de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará na defesa de interesse individual indisponível da menor M. D. S. S.,

em face do Município de Parauapebas e Estado do Pará.

2.

A satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto.

3.

Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva o fornecimento de cadeira de rodas.

4.

Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

5.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida.

ACORDAM
, os
Exmos.
Desembargadores
que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
ação civil pública com pedido liminar de tutela de urgência, ajuizada pelo
Ministério

Público do Estado do Pará
na defesa de interesse individual indisponível da menor M. D. S. S., em face do

Município de Parauapebas
e
Estado do Pará
.

Em exordial, relata o Ministério Público do Estado do Pará que interpôs Ação Civil Pública buscando assegurar à RN M. D. S. S, a transferência para Leito de UTI especializado, em caráter de urgência, para unidade hospitalar que tenha suporte de UTI Neonatal com suporte em cirurgia pediátrica.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, para determinar que os requeridos providenciassem a transferência da menor, no prazo de 24 horas, seja na rede pública ou mesmo na privada, tudo às expensas do Estado do Pará, fornecendo-se todos os exames, medicamentos, insumos e outros necessários ao tratamento, a critério do médico especialista, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Id n° 9488885)

O Município de Parauapebas informou nos autos que a interessada já se encontrava cadastrada no Sistema de Regulação do Estado – SER, aguardando leito para UTI Neonatal, no entanto é de responsabilidade do Estado do Pará a disponibilização da vaga. (Id n° 9488894)

Diante do descumprimento da medida liminar, o Ministério Público requereu a majoração da multa diária para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Id n° 94888898)

O Estado do Pará peticionou informando que a criança foi internada no Hospital Regional do Sudeste do Pará em 10/08/2021. (Id n° 9488910)

O Município de Parauapebas apresentou contestação e alegou em sede preliminar, a ilegitimidade passiva a perda superveniente do objeto; no mérito alega a repartição de competência; a descentralização e hierarquização do sistema; o princípio da reserva do possível; a ausência de razoabilidade na aplicação da multa; da impossibilidade de execução antecipada da multa; da desproporcionalidade da multa. (Id n° 9488913)

Já o Estado do Pará, aduz em sua contestação, preliminarmente, a perda do objeto, tendo em vista o cumprimento da decisão liminar e a responsabilidade do Município de Parauapebas pelo atendimento, com fundamento no Tema 793 STF, no mérito alega a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o elevado valor da multa. (Id n° 9489018)

O Ministério Público em réplica pugna pela total procedência da presente ação ante o reconhecimento dos Requeridos quanto ao direito da criança, de receber toda a assistência médica que necessite por parte do Município e Estado, confirmando-se assim a tutela antecipada outrora concedida. (Id n° 9489027)

O Juiz
a quo
proferiu sentença, confirmando os efeitos da tutela já deferida e devidamente implementada e julgando procedente o pedido da parte autora, condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer descrita à exordial. (Id n° 9489028)

As partes não interpuseram recursos. Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário. (Id n° 9489031)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifesta-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, em tudo obedecida a formalidade legal, de maneira a garantir o direito à saúde da criança. (Id n° 11464933)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de ação civil pública com pedido liminar de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará na defesa de interesse individual indisponível da menor M. D. S. S.,

em face do Município de Parauapebas e Estado do Pará.

O Ministério Público aduz nos autos que, conforme Laudo Médico, a criança M. D. S. S
necessita de transferência em caráter de urgência para unidade hospitalar que tenha suporte de UTI Neonatal com suporte em cirurgia pediátrica.

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dar efetividade à norma constitucional.

Nos autos, o
Município de Parauapebas
alega que não dispõe do tratamento especializado neonatal complexo e especializado que pleiteia a paciente, cabendo, nesse caso, ao Estado do Pará disponibilizar o acolhimento da paciente.

Aponta a perda superveniente do interesse de agir ante o cumprimento da medida liminar, bem como aponta ainda a necessidade de razoabilidade da medida considerando a necessidade de observância do Princípio da Reserva do Possível, que regula as políticas públicas.

No que se refere as alegações trazidas pelo
Estado do Pará
em sua contestação, aduz igualmente a perda do objeto, responsabilidade do Município de Parauapebas, inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o elevado valor da multa
.

Inicialmente, cumpre-se analisar a
preliminar de perda do objeto arguida pelo Estado e Município.

Não há que se falar em perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da tutela de urgência, já teria sido alcançado o objeto da ação.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente público, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda visto que, o tratamento do assistido só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim,
a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida
. Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto.

Nesse sentido, jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO

INSURGINDO
QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO

CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1.
Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial.
2. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2580802, 2580802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/09/2019, Publicado em 16/12/2019).

Quanto a alegação de
ilegitimidade passiva
do ente Municipal e Estadual,
entendo que não merece guarida na medida em que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal),
não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Corroborando com a questão, colaciono entendimento o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO
. I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de
saúde
é solidária.
II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido. ( AI 808059 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

In
casu, extrai-se dos autos que o tratamento do paciente era urgente,

a paciente é criança, recém-nascida e possui plena prioridade e proteção de seu melhor interesse, nos termos da Carta Magna e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana,
o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Quanto a
falta de previsão orçamentária do ente público para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública, não há que se falar, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada em casos semelhantes, que por sinal detém verba destinada para esse fim.

Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023